Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVANTE), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. REMESSA À CÂMARA PRIVADA DE MEDIAÇÃO SEM CONCORDÂNCIA DAS PARTES. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, suspendeu o processo e determinou, sem provocação das partes, a remessa dos autos à Câmara Privada de Mediação e Arbitragem CONVERGE. A medida foi adotada mesmo após decurso do prazo legal para pagamento voluntário e ausência de impugnação do valor executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a suspensão do processo e a remessa à Câmara Privada de Mediação sem requerimento ou concordância das partes, em sede de cumprimento definitivo de sentença; e (ii) saber se é possível a análise do pedido de penhora online pelo tribunal, à luz da ausência de manifestação anterior do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, § 3º, do CPC/2015 estimula a mediação e a conciliação, mas tal diretriz deve ser compatibilizada com os princípios da duração razoável do processo (art. 4º) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 6º).

4. A decisão que remeteu os autos à Câmara de Mediação foi proferida sem oitiva das partes, contrariando o contraditório (art. 10 do CPC) e onerando desproporcionalmente os exequentes.

5. A análise da penhora online e teses envolvendo cálculos não foram objetos da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação nesta instância, por configurar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a remessa dos autos à Câmara Privada de Mediação e Arbitragem na fase de cumprimento de sentença, sem provocação ou anuência das partes, sobretudo quando o Judiciário dispõe de meios adequados de solução consensual.

2. O princípio do contraditório impõe a prévia oitiva das partes antes da adoção de medidas que alterem o curso do processo executivo.

3. A apreciação de pedidos não enfrentados na instância de origem configura supressão de instância, sendo inadmissível”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR, CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA e GUILHERME FERREIRA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004657-42.2013.8.11.0003. A decisão agravada determinou a suspensão do processo e encaminhou as partes à Câmara de Mediação e Arbitragem, suspendendo o curso da execução dos honorários sucumbenciais.

Explicam que após o trânsito em julgado da sentença, apresentaram o devido cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência, sendo que após intimado para pagamento, o agravado deixou transcorrer o prazo tanto para o pagamento como para a impugnação do valor apresentado, índice de correção e juros.

O TJ ordenou fosse feito os cálculos pela Contadoria após interposição de recurso pelo agravado, o que motivou a oposição dos agravantes ante o claro erro na sua elaboração e a oposição do agravado, que requereu a aplicação da taxa SELIC. Após o juízo entendeu por afastar os argumentos do agravado e acolher os do agravante, homologando seus cálculos, determinando a intimação para pagamento em 5 dias.

Continuam: “o agravado opôs Embargos de Declaração e, os agravantes, em suas Contrarrazões, pleitearam a penhora on line de R$ 814.796,51, sendo que após a decisão de negativa de provimento dos Eds (ID 178481540) e com pedido explícito dos agravantes de constrição, o juízo de piso, sem qualquer pleito ou motivo, resolveu determinar a suspensão do processo e encaminhar as partes para Câmara de Mediação (ID 179127904), o que é um absurdo.”.

Alegam que, ante a inexistência de recurso com efeito suspensivo, deveria o juízo de piso deferir imediatamente a penhora online e, não agir de forma

parcial e propiciar ao agravado o não pagamento da dívida ou que ele não sofresse com os atos executórios, protelando, sem qualquer justificativa.

Ponderam que não há nada que impeça a efetivação da penhora já deferida pelo juízo primário, devendo o feito prosseguir normalmente, sem qualquer encaminhamento à Câmara de Arbitragem.

Defendem ainda que não há qualquer pedido das partes em encaminhamento dos autos para Câmara de Mediação e que “além de tudo, ainda trará ônus aos agravantes, que escolheram o Poder Judiciário para resolução de seu pleito e não estão obrigados a se utilizarem de particulares para tanto, ainda mais em Cumprimento de Sentença, até porque, qualquer conciliação pode ser tentada perante o Poder Judiciário, bem como o agravado pode, a qualquer momento, fazer uma proposta justa e razoável, o que os agravantes certamente analisarão sua viabilidade.”

Seguindo, asseveram que já se encontra precluso a discussão referente ao débito; no cálculo foram utilizado o índice de correção e juros de forma correta, ou seja, “em caso de condenação sobre o valor da causa, aplica-se a súmula 14 do STJ (correção monetária a partir do ajuizamento da ação) e juros simples de 1% a partir do trânsito em julgado da ação, o que foi feito. Aliás, quanto a isso, o agravado jamais se manifestou, somente agora, após decurso de todos os prazos para apresentar sua indignação”.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão agravada que determinou a remessa do processo para resolução na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem e determinar a imediata efetivação da penhora
online de R$ 814.796,
51 em contas bancárias e/ou aplicações financeiras pertencentes ao agravado, vez que o prazo para pagamento voluntário permitido na decisão de ID 177514846 já decorreu.

No mérito requerem a seja mantida a suspensão da remessa dos autos à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, bem como a imediata efetivação da penhora on line de R$ 814.796,51 em contas bancárias e/ou aplicações financeiras pertencentes ao agravado, vez que o prazo para pagamento voluntário permitido na decisão de ID 177514846 já decorreu.

Foi deferido parcialmente o efeito para
suspender a ordem de remessa dos autos Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE e para dar seguimento ao cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, o agravado explica que não houve a realização do procedimento e que concorda com o agravo de instrumento, no ponto. Quanto a forma de correção da dívida aduz que não pode ser objeto de discussão nestes autos, pois, está atrelado ao agravo de instrumento n. 1000754-68.2025.8.11.0000, julgado na sessão de julgamento aos 22/04.

Houve o protocolo de “Reclamação” nos autos, solicitando que este Relator determinasse ao juízo do feito que analisasse os pedidos constantes do processo, o que restou indeferido e solicitadas informações ao juízo “a quo”.

Vieram as informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da decisão que, em sede de cumprimento de sentença,
determinou a suspensão do processo
e
encaminhou as partes à Câmara Privada de Mediação e Arbitragem
, interrompendo o curso normal da execução de honorários advocatícios já reconhecidos em juízo.

Inicialmente, importa registrar que
o comando de remessa dos autos à Câmara CONVERGE já foi objeto de suspensão liminar
, cuja medida deverá ser confirmada neste julgamento, diante de sua manifesta impropriedade e onerosidade excessiva às partes exequentes, em afronta aos princípios que regem a atuação do Poder Judiciário.

Com efeito, não obstante o § 3º do art. 3º do Código de Processo Civil de 2015 disponha que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes”, tal diretriz
não pode ser interpretada isoladamente
, devendo ser conjugada com os artigos 4º e 6º do mesmo diploma legal, que estabelecem como diretrizes a razoável duração do processo e a cooperação para a obtenção de uma solução efetiva e justa do mérito.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – em especial acordão em Agravo de Instrumento sob a relatoria da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, (n.º 1000954-75.2025.8.11.0000) que sedimentou entendimento segundo o qual
não se revela razoável impor à parte exequente, em fase de cumprimento definitivo de sentença, gastos com a contratação de câmaras privadas de mediação
, quando o próprio Judiciário dispõe de Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC).

Ademais, a decisão agravada foi proferida
sem provocação das partes
, sendo que ambas as partes discordam da medida.

Tal conduta judicial configura ofensa ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), pois ausente qualquer oportunidade prévia de manifestação acerca da adoção de método consensual privado.

No tocante à questão da penhora online, ainda que os agravantes reiterem seu pedido neste recurso, observa-se que
a decisão agravada não enfrentou de forma específica tal pleito
, de modo que o seu reexame direto por esta instância ensejaria indevida
supressão de instância
, sendo prudente, portanto, remeter a análise da constrição patrimonial ao juízo de origem, inclusive porque a forma de atualização da dívida encontra-se atualmente discutida nos autos do
AI n.º 1000754-68.2025.8.11.0000
, já em trâmite nesta Corte.

Por tais razões,
confirma-se a suspensão da remessa dos autos à Câmara de Mediação e Arbitragem
, devendo o feito ter seu curso retomado no juízo de origem, com a análise das pendências próprias da fase executória.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para:

-Confirmar a liminar anteriormente concedida, revogando em definitivo a determinação de remessa dos autos à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE;

- Determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem;

- Reconhecer a inadmissibilidade da apreciação do pedido de penhora nesta instância, por configurar matéria ainda não enfrentada na origem, hipótese de supressão de instância, sem prejuízo da análise pelo juízo de piso, observando-se os parâmetros fixados no julgamento do AI n.º 1000754-68.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025